Tribunal: STF
Processo: HC 267006
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.12.2025, por Arlei Vitorio Steiger, advogado, em benefício de Rogério Rodrigues e Vitor Thomazette Rodrigues, contra ato do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.12.2025, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.061.801/RS:
“Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROGERIO RODRIGUES e VITOR THOMAZETTE RODRIGUES, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (HC n. 5339117-53.2025.8.21.7000).
Consta dos autos que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada no âmbito da ‘Operação Quarta Colônia Livre’ em 18/8/2025 pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.
Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual alegando, em síntese, ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva em razão dos pacientes não possuírem vínculo com a organização criminosa. Sustentou também falta de contemporaneidade do decreto e insuficiência dos indícios de autoria pois baseado apenas em menções de terceiros. Alegou condições pessoais favoráveis e superlotação carcerária, pleiteando extensão de benefícios concedidos a corrés, revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. 
O Tribunal de origem, contudo, denegou a ordem nos termos do acórdão de fls. e-STJ 40/57. 
Na presente oportunidade, o impetrante postula a superação da Súmula 691 do STF por flagrante ilegalidade da decisão da Desembargadora do Tribunal Estadual que fundamentou de forma genérica e baseada na gravidade abstrata do crime sem apontar a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustenta a não ocorrência de supressão de instância porquanto o mérito do habeas corpus já foi analisado. 
Aduz a ausência de indícios suficientes de autoria aptos a justificar a segregação cautelar uma vez que os pacientes foram mencionados por terceira que não possui relação, tudo baseado em ‘ouvi dizer’. 
Afirma que duas corrés tiveram a ordem de habeas corpus concedida pela Desembargadora e estão em situação semelhante a dos pacientes. Destaca que o paciente Vitor é primário, possuidor de ocupação lícita, residência fixa, nunca teve consigo qualquer entorpecente ou similar e necessita de cirurgia. Acrescenta que o delito supostamente praticado não envolve violência ou grave ameaça e que nada de ilícito foi apreendido em posse dos pacientes. 
Diante disso, pede, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, bem como pugna pela liberação de bens e veículos sequestrados. 
É o relatório, Decido. 
A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
No caso, ao que parece, a prisão foi mantida pelo Tribunal estadual com base em fundamentação concreta, como se depreende do seguinte fragmento do voto (e-STJ fl. 55): ‘A segregação tem lastro na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, advinda das evidências do possível envolvimento dos pacientes na estrutura de comando e operação do tráfico de drogas na região, com ramificações que se conectam à organização criminosa principal, apurando-se atuação no abastecimento e utilizando-se de uma estrutura familiar e patrimonial para a prática delitiva’. 
Assim, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 
Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido. 
Ante o exposto, indefiro a liminar. 
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, a serem prestadas preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ, inclusive o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. 
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Intimem-se” (decisão extraída do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 

2. O impetrante alegou ser cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Afirmou que “a manutenção da prisão preventiva sem fundamentação concreta e individualizada, baseada apenas na gravidade abstrata do crime ou na pena aplicada, configura constrangimento ilegal, sendo nula, e exige a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), priorizando a liberdade do paciente, conforme os requisitos do art. 312 do CPP e o princípio da excepcionalidade” (fl. 36, e-doc. 1). 

Sustentou que “os pacientes prestaram depoimentos no ato da prisão preventiva, sem que fossem juntados aos autos, não houve prisão de entorpecentes, também Inexistência de fundamentos concretos, apenas, referência genérica à defesa social e à questão da impunidade não indicam justificativa a excepcionalidade de decretar-se a privação cautelar da liberdade individual de alguém, falta de motivação, não aplicação do princípio da igualdade, processo feito de ‘sonhos’ uma operação policial para apurar trafico de drogas, mas não foi apreendido droga, encerrado as investigações” (fl. 36, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:

“ANTE AO EXPOSTO, requer, digne-se Vossa Excelência receber, autuar e processar na forma da Lei, para conceder a tutela de urgência, concedendo a liberdade aos pacientes, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares, no mérito prover o habeas corpus reconhecendo a ilegalidade do decreto prisional preventivo por falta dos requisitos – art. 312, art. 315, §1º, e art. 93, IX da CF e a devolução dos veículo forte a argumentação, a Lei, a Doutrina e a Jurisprudência” (sic, fl. 37, e-doc. 1). 

3. Em 26.12.2025, o Ministro Edson Fachin, Presidente deste Supremo Tribunal, decidiu não haver circunstância que justificasse a análise deste habeas corpus pelo plantão judicial e determinou o encaminhamento dos autos digitais a esta Relatora (e-doc. 9). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
4. A decisão questionada, proferida em 18.12.2025, menos de dez dias antes desta nova impetração neste Supremo Tribunal, protocolizada em 26.12.2025, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. 

O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.

O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.

A situação posta nos autos relaciona-se à aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, como acentuado pelo impetrante.

5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação daquela Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.

6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, em 18.8.2025, os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes:
“(...) Em São João do Polêsine, conforme indica a Autoridade Policial, o tráfico é dominado por ROGÉRIO RODRIGUES, alcunha ‘Pi’, e seu filho VITOR THOMAZETTE RODRIGUES, com quem atuaria também o indivíduo ALAN JUNIOR DOS SANTOS (alcunha ‘Sébi’ ou ‘Sebe’). A investigação aponta que, diferente de todos os demais, eles são vinculados à facção ‘Os Manos’, rival da facção ‘Bala na Cara’. Ainda, aponta que o crime que vitimou Luciano de Pádua Gomes tinha como alvo justamente ‘Pi’ e/ou Vitor.
Embora não formalmente integrados à facção, há indícios contundentes de sua participação na traficância na Quarta Colônia. Além disso, também não se ignora a relação simbiótica com o grupo supracitado, sendo não só mencionados por usuários, mas também referenciados pela investigada Tanise de Souza Ferreira como ponto de abastecimento alternativo quando há escassez de drogas em Faxinal do Soturno ou mesmo como alvos de execuções do grupo. Em diligência recente, Vitor inclusive aparece e é marcado em foto com o adolescente Otávio Kohls Severo, cujas investigações apontam que compõe a facção ‘Bala na Cara’ (21.1, p. 1). 
Indicam as diligências realizadas sob o comando da Autoridade Policial que atuação do grupo criminoso atuante nesta região - seja gerenciado por ‘Popó’, de um lado, ou ‘Pi’, de outro - transcende o mero comércio de entorpecentes.
Aparentemente, ela impõe um regime de terror e domínio territorial, especialmente na Vila Verde Teto, onde moradores são intimidados e, em alguns casos, expulsos de suas residências para que os imóveis sejam transformados em pontos de tráfico. A violência parece estar sendo adotada como uma ferramenta constante, utilizada para eliminar rivais, punir devedores e garantir a obediência e o silêncio da comunidade. 
A vasta quantidade de elementos probatórios colhidos, incluindo relatórios de inteligência, quebras de sigilo telemático e bancário, e vigilâncias, constitui indício contundente da existência de uma organização criminosa estável, permanente e altamente perigosa, cuja desarticulação é medida urgente e necessária para a restauração da ordem pública na região. 
Logo, as medidas postuladas devem ser acolhidas, a fim de melhor elucidar os crimes em apuração e, especialmente, a fim de fazer cessar as práticas contumazes e reiteradas de condutas delituosas gravíssimas. 
O acolhimento substancial das representações da ‘Operação Quarta Colônia Livre’ revela-se providência necessária para retomar a paz e a tranquilidade outrora existente na região” (fl. 84, e-doc. 5).

Em 11.12.2025, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou o Habeas Corpus n. 5339117-53.2025.8.21.7000/RS e manteve a prisão preventiva dos pacientes, em acórdão com a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DAS ORDENS PÚBLICA E ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. Decisão de origem devidamente fundamentada, com indicação da materialidade, dos indícios de autoria e dos requisitos do artigo 312 do CPP. Investigações identificaram uma complexa organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, vinculada à facção ‘Bala na Cara’, com estrutura piramidal bem definida e cadeia de comando clara. Pacientes investigados pelo suposto vínculo com a organização criminosa, evidenciados pela suposta atuação no comando em São João de Polêsine, com o estabelecimento comercial de um dos pacientes sendo indicado como ponto de abastecimento e comercialização de drogas, e seu filho como responsável pela venda de drogas. Condições pessoais favoráveis que não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando preenchidos seus requisitos. Gravidade concreta. Inviabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Recolhimento cautelar mantido. ORDEM DENEGADA” (fl. 91, e-doc. 5).
7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva teria sido justificada pela periculosidade dos pacientes, considerada a gravidade concreta das condutas a eles imputadas e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Como destacado, “os agentes identificaram uma complexa organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro oriundo dessa atividade ilícita, envolvendo diversos suspeitos. Segundo a investigação, os pacientes foram apontados como atuantes no comando do tráfico de drogas em São João do Polêsine, com o estabelecimento comercial de Rogério sendo indicado como ponto estratégico de abastecimento e comercialização de drogas para a facção e Vítor, seu filho e ‘braço direito’, responsável direto pela venda dos entorpecentes e ostentação de patrimônio incompatível com a renda declarada” (fl. 89, e-doc. 5). 

Diferente do alegado na presente impetração, não carece de fundamento a decisão, cumprindo-se os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
 
Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão. A constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente e a necessidade de desarticular organização criminosa serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).

8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.
 
Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

9. A decisão liminar e precária do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).

Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 

10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora